Tribunal: TJDFT
Processo: 0013158-49.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013158-49.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA ANGELICA COSTA SILVA, MARIA ANTONIA BELCHIOR DE MORAIS, MARIA APARECIDA DE MORAES, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA GOMES SIQUEIRA, MARIA APARECIDA INAZAWA, MARIA AURACI MARQUES DE LIMA, MARIA AUXILIADORA BRASIL ALMEIDA, MARIA BERNADETE ALEXANDRE DE SOUZA, MARIA BISPO ALVES DE OLIVEIRA, MARIA CAVALCANTE DOS SANTOS, MARIA CICERA CORDEIRO HERNANDEZ, MARIA CONCEBIDA SOARES, MARIA COSTA BRANDAO DE SOUSA, MARIA CRISTINA SOARES SODRE, MARIA DA CONCEICAO DE MORAIS OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO GRANJA YAGELOVIC, MARIA DA CONCEICAO MOURA, MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA, MARIA DA GUIA PRIMO, MARIA DA PAZ SAMPAIO FEITOSA CAMPANO, MARIA DAS DORES DE JESUS, MARIA DAS GRACAS ALMEIDA CARDOSO, MARIA DAS GRACAS LAGO, MARIA APARECIDA DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MARIA DA PAZ SAMPAIO FEITOZA e MARIA CAVALCANTE DOS SANTOS, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que a credora MARIA DA GUIA PRIMO teve seu crédito adimplido em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvará de id 13010969. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) (es) MARIA DA PAZ SAMPAIO FEITOZA, MARIA CAVALCANTE DOS SANTOS e MARIA DA GUIA PRIMO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Noutro giro, trata-se de pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A nos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) MARIA BISPO ALVES DE OLIVEIRA depois cedido para ASSERTEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (ID ́s 22423590/22423595). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§ 13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§ 14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 3. No mesmo sentido, o requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (id 22423590). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020 , proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 -PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. 4. Por fim, trata-se de pedido incidental formulado por ROBÉRIO MEIRA DE ALMEIDA BARRETO nos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) MARIA BERNADETE ALEXANDRE DE SOUZA depois cedido para ERNESTO ROCHA TORRES (ID ́s 24190695/24197180). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§ 13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§ 14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto